Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735051-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57197799) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP para reformar a decisão e suspender o cumprimento de sentença, diante da aplicação do regime constitucional de precatórios à NOVACAP, até o trânsito em julgado da ADPF 949. A embargante informa que houve a revogação da decisão impugnada pela NOVACAP (ID 190327357, autos originais). Intimada a se manifestar sobre eventual perda do objeto (ID 60210090), a embargada confirmou a perda do interesse recursal (ID 61476869). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 18/03/2024, houve decisão no feito originário, o qual revogou a decisão que indeferiu a sujeição da dívida da NOVACAP ao regime de precatórios. Assim, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso. Houve reconhecimento do pedido do agravo de instrumento na instância originária. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator